Tribunal: TJMT
Processo: 1029998-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029998-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PEIXOTO GUIMARAES - CPF: 101.378.988-19 (ADVOGADO), ARNEG BRASIL LTDA - CNPJ: 46.992.210/0001-04 (AGRAVANTE), ROSILEI DOS SANTOS CARRERA - CNPJ: 01.938.746/0001-03 (AGRAVADO), ROSILEI DOS SANTOS CARRERA - CPF: 613.731.411-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), V. R COM DE PECAS DE REFRIGERACAO LTDA - EPP - CNPJ: 13.133.155/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A RÉU NÃO CITDO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência da ação em relação à codemandada V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.-EPP, formulado pela parte autora, ante a impossibilidade de sua citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em determinar se a codemandada V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.-EPP integra litisconsórcio passivo necessário e se é imprescindível a anuência da parte agravante para a desistência em relação a ré não citada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida é entre a parte autora e a agravante, não sendo imprescindível a participação da empresa terceirizada V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.-EPP para a resolução do mérito da lide.

4. A empresa agravante, ao terceirizar a instalação dos produtos, assumiu o risco e deve responder isoladamente por eventuais defeitos, podendo, se entender cabível, ajuizar ação regressiva.

5. A desistência da ação em relação a réu ainda não citado é plenamente válida, independentemente de anuência dos demais réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Liminar anteriormente deferida revogada.

Tese de julgamento: "A desistência da ação em relação a réu ainda não citado é possível independentemente de anuência dos demais demandados."

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 51539020920228217000, Rel. Maria Ines Claraz de Souza Linck, j. 13.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ARNEG Brasil LTDA
agrava contra decisão que, nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais e obrigação de fazer

de nº 1029998-76.2024.8.11.0000, em trâmite na Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, que homologou o pedido de desistência da ação em relação a um dos litisconsortes.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que a decisão agravada, em seu item 1, acolheu, de forma vaga e genérica, e sem a anuência da agravante, o pedido formulado pela agravada/autora de desistência da ação com relação a codemandada V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA.-EPP - CNPJ 13.133.155/0001-48, pelo fato de não ter conseguido citá-la.

Defende que a decisão agravada não observou que no caso dos autos trata-se de um litisconsórcio necessário (art. 47, CPC), haja vista que “a ausência da V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP na presente demanda é inafastável, sobretudo pelo fato da PARTE AUTORA (AGRAVADA) em seu pleito inaugural ter alegado que o defeito versa da má instalação do equipamento, serviço esse que teve como contratada a empresa V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. - EPP, que nada tem a ver com a AGRAVANTE.” (Id. 247504692 - Pág. 5).

Sustenta que “a extinção da ação em relação a empresa excluída da lide prejudica o direito de defesa da AGRAVANTE, porquanto não possui nenhuma relação material com a AGRAVADA no que concerne a instalação do equipamento, sendo a litisconsorte excluída a única capaz de trazer subsídios para o deslinde da controvérsia, notadamente porque foi a empresa contratada para efetuar o serviço, cuja execução do trabalho é questionada pela AGRAVADA.” (Id. 247504692 - Pág. 5).

Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão a tramitação dos autos. No mérito a reforma da decisão para revogar a exclusão da codemandada V.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. – EPP, eis que é caso de litisconsórcio necessário.

A Exma. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho em substituição legal deferiu a liminar requerida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos que a parte agravada, que atua no ramo de supermercados, contratou a parte agravante para fazer a instalação dos produtos de refrigeração.

Por sua vez, a empresa agravante, por sua própria escolha, terceirizou a instalação dos produtos para a empresa V
.R. COM DE PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. – EPP para fazer a instalação dos produtos.

No caso concreto a empresa agravada possui relação jurídica
tão somente
com a empresa agravante, razão pela qual a demanda deve ser estabelecida entre a empresa agravada e a empresa agravante.

Ora, a empresa agravante ao terceirizar o serviço de instalação tem a obrigação de fiscalizar os serviços e responde de forma isolada por eventuais defeitos, cabendo a ela caso queira ajuizar ação regressiva em desfavor da empresa terceirizada.

Assim, após detida análise dos autos, diverso do que foi citado na decisão que deferiu a liminar entendo que não há necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Ademais, não procede o argumento da parte recorrente de que deveria ter havido a sua anuência para que fosse acatada a desistência da ação em relação a outra parte, uma vez que ainda não havia ocorrido a citação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONTRA CORRÉU NÃO CITADO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEMANDADOS, JÁ CITADOS. O agravante, autor da ação, ajuizou demanda indenizatória contra as agravadas. No entanto, a relação processual foi regularizada somente com relação às duas primeiras agravadas. Apesar das inúmeras tentativas, não foi possível citar a terceira recorrida. Postulou o autor, então, a desistência da ação com relação à demandada ainda não citada, devendo prosseguir o feito somente com relação aos demais requeridos, pedido indeferido pelo juízo do primeiro grau, em razão da discordância manifestada pelos demais requeridos.
Todavia, se ainda não angularizada a relação processual contra um dos corréus, nada obsta que o autor desista da ação com relação à parte não citada, prosseguindo o feito contra os demais demandados que já integram a lide, pois citados validamente, sendo desnecessária a anuência destes com o pedido de desistência
, uma vez que a previsão contida no artigo 485, § 4º, do CPC é aplicável ao réu que contestou a ação, havendo óbice a pedido de desistência unilateral formulado pela parte autora. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (TJ-RS - AI: 51539020920228217000 PORTO ALEGRE, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Data de Julgamento: 13/08/2022, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2022).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025